Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. LIMITE DA APÓLICE
1. A seguradora é obrigada a indenizar o segurado ou terceiro beneficiário em caso de advento de algum risco predeterminado (art. 757 do Código Civil).
2. Em se tratando de veículo gravado com alienação fiduciária, a indenização securitária integral deve ser paga ao credor da garantia, até o limite do crédito. Sobejado algum valor, é repassado ao segurado.
3. A seguradora é responsável pela reparação dos danos materiais decorrentes do pagamento parcial da indenização, realizada indevidamente em favor de terceiros, completamente estranhos às relações obrigacionais, na forma do art. 14 do CDC.
4. O valor pago a falsários não pode ser abatido do valor devido ao real beneficiário. Por outro lado, a obrigação da seguradora é restrita aos limites da apólice.
5. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento ao recurso do autor.